Tribunal: TJSP
Processo: 2228039-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Indenização por erro médico - Impugnação acolhida em parte para reconhecer excesso de execução - Condenação da autora-impugnada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do excesso reconhecido (R$821.183,23) - Pedido de redução - Acolhimento parcial - Elevado valor da diferença cobrada que autoriza o arbitramento por equidade - Aplicação analógica do art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Indenização por erro médico - Impugnação acolhida em parte para reconhecer excesso de execução - Condenação da autora-impugnada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do excesso reconhecido (R$821.183,23) - Pedido de redução - Acolhimento parcial - Elevado valor da diferença cobrada que autoriza o arbitramento por equidade - Aplicação analógica do art. 85, §8o, CPC - Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa - Fixação nesta Instância em R$ 15.000,00 - Recurso provido em parte.